Tribunal: TJPA
Processo: 0013574-70.1998.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013574-70.1998.8.14.0301

APELANTE: SOLAR HOTEIS E TURISMO LTDA, GERALDO DA SILVA BARROS, JULIA RAMOS BARROS

APELADO: BANCO AMAZONIA SA BASA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. INCIDÊNCIA DA TJLP. COBRANÇA DE JUROS E MULTA. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE FOMENTO. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO Nº 1.388.972. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tratando-se de cédula de crédito industrial, admite-se a capitalização de juros desde que devidamente pactuada entre as partes. Recurso Repetitivo nº 1.388.972.

A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador da correção monetária nos contratos bancários (Súmula 288/STJ).

Inadimplida a obrigação, ficam as instituições financeiras autorizadas a cobras, em substituição à comissão de permanência, os encargos previstos para a fase de normalidade, acrescidos de juros de mora e multa. Precedentes do STJ.

4. Não tendo sido noticiados fatos novos, nem tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida, nesse sentido, por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0013574-70.1998.8.14.0301

AGRAVANTE: SOLAR HOTÉIS E TURISMO LTDA

AGRAVANTE: GERALDO DA SILVA BARROS

AGRAVANTE: JÚLIA RAMOS BARROS

DECISÃO AGRAVADA: ID. 10956515

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL (Id.11295586) interposto por SOLAR HOTÉIS E TURISMO E OUTROS, em face de decisão monocrática de minha lavra (Id. n.10956515), exarada no recurso de Apelação Cível em Ação Ordinária Revisional de Contrato de Financiamento com Requerimento de Tutela Antecipada movida em face de BANCO DA AMAZÔNIA S.A. cuja ementa encontra-se assim redigida:

“AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM REQUERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. MÉRITO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. INCIDÊNCIA DA TJLP. COBRANÇA JUROS DE MORA E MULTA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

Tratando-se de cédula de crédito industrial, admite-se a capitalização de juros, desde que devidamente pactuada entre as partes. Precedentes do STJ.

A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador da correção monetária nos contratos bancários (Súmula 288/STJ).

Inadimplida a obrigação, ficam as instituições financeiras autorizadas a cobrar, em substituição à comissão de permanência, os encargos previstos para a fase de normalidade, acrescidos de juros de mora e multa. Precedentes do STJ.

É aplicável a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional em grau de recurso, de acordo com o regramento previsto no § 11º do art. 85 do CPC.

Desprovimento do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932, IV, “b”, do CPC c/c art. 133, XI, “b” e “d” do Regimento Interno do TJPA.”

Em suas razões, sob o Id. n. 11295586, os agravantes alegaram, em síntese, a necessidade de esgotamento das instâncias recursais para acesso às vias extraordinárias.

Aduziram a distinção insuperável entre o Recurso Repetitivo apontado como fundamento para julgamento monocrático e o caso em concreto, eis que afirmam que a situação em análise versa sobre a possibilidade de capitalização de juros em contratos bancários gerais a partir da análise de um contrato de mútuo firmado com instituição bancária vinculada ao Sistema Financeiro Nacional.

Ao final, pugnaram pelo provimento do recurso a fim de que seja constatado que os paradigmas apontados não se adequam ao caso e a sentença seja reformada.

Contrarrazões apresentadas (Id. 11550909) onde o recorrido alegou o cabimento dos juros capitalizados; a legalidade da utilização da TJLP como indexador e a legalidade das cláusulas contratuais, inadimplemento e multa moratória, pelo que requereu a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo Interno interposto por SOLAR HOTÉIS E TURISMO LTDA E OUTRO (Id. 11295586) contra decisão monocrática deste Relator que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelos agravantes nos autos da Ação Ordinária Revisional de Contrato de Financiamento com Requerimento de Tutela ajuizada em face de Banco da Amazônia- Basa.

De início, ressalto que o douto patrono dos recorrentes, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, em suas razões, sob o Id.11295586, os agravantes alegam, em suma, a distinção entre o Recurso Repetitivo apontado como fundamento para o julgamento monocrático, qual seja o nº 1.388.972-SC, e o caso em concreto, sob a alegação de que a situação ora analisada dispõe acerca da possibilidade de capitalização de juros em contratos bancários gerais a partir da análise de um contrato de mútuo firmado com instituição bancária vinculada ao Sistema Financeiro Nacional.

Aduziram, ainda, que os contrato firmado entre as partes possui regramento específico e limitador dos encargos bancários, pelo que requereu a reforma da decisão impugnada.

Todavia, tal como consta na decisão monocrática ora impugnada, não há nos autos qualquer comprovação de que as partes, no momento da celebração do contrato, não guardaram a devida probidade e boa-fé, pelo que inexistem vícios capazes de macular a vontade dos litigantes.

Considerou-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça adotou a tese de que é possível tanto a capitalização de juros mensais quanto a capitalização de juros anuais, quando houve pactuação expressa.

Ademais, consta precedente desta Corte quanto à possibilidade de capitalização de juros em contrato que dispõe sobre recursos provenientes do Fundo Constitucional do Norte – FNO.

Com efeito, ao expor as razões de decidir, apresentei os seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)

Inicialmente, consigno que e
m que pese as alegações contidas no recurso, razão não assiste aos recorrentes.

Primeiramente, registro que na teoria geral dos contratos, o princípio do pacta sunt servanda traz importante vetor interpretativo para os negócios jurídicos bilaterais permeados pela sinalagma que é comum a tais contratos. Esta norma princípio impõe uma vinculação dos contratantes aos termos contratados, de modo que as prestações assumidas no instrumento de contrato se tornam imperativas às partes contratantes, tudo isso a fim de garantir a higidez e continuidade do negócio pactuado.

Neste sentido, enuncia o artigo 422 do Código Civil que ‘os contratantes serão obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé’, devendo, portanto, serem mantidas as disposições contratuais celebradas entre as partes sob o manto da autonomia da vontade.

Assim, não havendo comprovação nos autos de que as partes, no momento da contratação e da execução do contrato, não guardaram a probidade e a boa-fé, bem como não havia vícios que maculassem a vontade dos contratantes, adianto que não há razão para a modificação dos termos contratuais avençados diante da inexistência de ilegalidades, consoante a seguir analisado.

Nas razões do presente recurso, o apelante impugnou a capitalização dos juros, a ilegalidade da utilização da taxa de Juros de Longo Prazo nos contratos bancários e a ilegalidade das cláusulas contratuais e multa moratória constantes do instrumento firmado entre as partes, alegando, ainda, que a sentença desconsidera a particularidade do contrato objeto do litígio que versa sobre recursos provenientes do Fundo Constitucional do Norte- FNO.

Pois bem, em julgamento de recurso repetitivo nº 1.388.972 - SC, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que é possível tanto a capitalização de juros mensais quanto a capitalização de juros anuais, quando houver pactuação expressa.

Ademais, o STJ é pacífico quanto à possibilidade de capitalização de juros em cédula de crédito industrial, desde que expressamente pactuado:

‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. MÁ-FÉ PROCESSUAL. DESVIO DE FINALIDADE NA EMISSÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. NÃO CONSTATAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. MORA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar as conclusões do Tribunal de origem acerca da legitimidade passiva do Banco Santander S.A. na ação de execução de cédula de crédito industrial, bem como se a parte agiu com má-fé processual, pois tal análise esbarra na Súmula 7/STJ.2. A. orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal se manifesta no sentido de que é possível a capitalização de juros, desde que devidamente pactuada entre as partes.3Atestando a instância originária a expressa previsão no contrato dos juros capitalizados, não cabe ao STJ alterar tal conclusão, pois, para tanto, seria preciso o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível diante da incidência das Súmulas 5 e 7/STJ.4. A jurisprudência desta Corte Superior considera impossível a limitação dos juros remuneratórios, exceto quando exorbitantes.5. No caso dos autos, tendo o Tribunal Regional Federal atestado a razoabilidade do encargo, não cabe ao Tribunal de Uniformização, através do julgamento de recurso especial, infirmar as conclusões adotadas, ante a aplicação da Súmula 7/STJ.6. O Tribunal Regional Federal atestou que a recorrente foi a responsável pelo atraso no cumprimento da obrigação, entendimento que não pode ser revisto por esta Corte Superior, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.7. Nos termos do entendimento jurisprudencial do STJ, a aplicação da Súmula 7/STJ impede a apreciação da divergência jurisprudencial, diante da constatação da ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados confrontados.8. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp n. 1.672.305/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/9/2020, DJe de 21/9/2020.)

Portanto, considerando a expressa previsão de capitalização de juros no contrato, não há que se falar em invalidade contratual.

Ademais, cito precedente desta Corte quanto à possibilidade de capitalização de juros em contrato que versa sobre recursos provenientes do Fundo Constitucional do Norte- FNO:

‘EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E ANTECIPAÇÃO DA TUTELA OU CAUTELAR INCIDENTAL COM EXIBIÇÃO JUDICIAL DE DOCUMENTOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO CONEXA. AGRAVO RETIDO INTERPOSTO EM AUDIÊNCIA PRELIMINAR. ADMISSIBILIDADE SEGUNDO NORMAS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DE APRECIAÇÃO DO RECURSO NA APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO RETIDO NOS TERMOS DO ARTIGO 523, §1º DO CPC-73. PRELIMINAR. DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RELAÇÃO DE FOMENTO.
AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E NÃO QUALIFICAÇÃO COMO DESTINATÁRIA FINAL DO PRODUTO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR PARA FINS DE ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DO ATO JURÍDICO PERFEITO E PACTA SUNT SERVANDA.
POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS QUANDO HOUVER EXPRESSA PACTUAÇÃO. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO Nº 1.388.972
SC. DIANTE DA REFORMA DA AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, HOUVE O RETORNO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, REESTABELECENDO-SE O OBJETO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO.NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO AJUIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APELAÇÃO INTERPOSTA NO BOJO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. SENTENÇA INTEGRALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.’ (Processo nº 0010776-87.2009.8.14.0006, 206.040, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-07-01, Publicado em 2019-07-05)

Outrossim, não merece acolhida a alegação de que a cobrança da Taza de Juros de Longo Prazo (TJLP) é abusiva, pois, consoante consta na sentença, uma vez contratada, pode ser utilizada como indexador da correção monetária nos contratos bancários, em conformidade com a Súmula 288 do Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido, pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TJLP. LEGALIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.1. ‘A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador da correção monetária nos contratos bancários" (Súmula 288/STJ). 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp n. 1.585.575/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 25/5/2020.)

A decisão impugnada consignou, ainda, que as cláusulas previstas no contrato para situação de inadimplência estão dentro dos limites impostos pela legislação vigente e a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

Por fim, igualmente sem razão o recorrente quanto à ilegalidade das cláusulas contratuais de inadimplemento e multa moratória previstas no instrumento contratual firmado entre as partes.

Conforme consta na sentença impugnada as partes firmaram, em substituição à Comissão de Permanência, as referidas cláusulas contratuais na Cédula de Crédito Industrial.

E de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, é possível à instituição financeira, em substituição à comissão de permanência, cobrar os juros remuneratórios limitados em 12% ao ano, além de juros de mora e multa contratual, senão vejamos:

‘PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ.1. "Inadimplida a obrigação, ficam as instituições financeiras autorizadas a cobrar, em substituição à comissão de permanência, os encargos previstos para a fase de normalidade, acrescidos de juros de mora e multa. Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios" (Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 3.154/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, DJe de 12/8/2011).2. A consonância entre a decisão recorrida e a jurisprudência do STJ obsta o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 83/STJ. 3. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidência da Súmula 211/STJ.4. Agravo interno a que se nega provimento.’ (AgRg no Ag n. 1.094.217/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 3/9/2019.)

‘APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. Nos casos de cédula de crédito rural, COMERCIAL E INDUSTRIAL, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança dO REFERIDO ENCARGO em caso de inadimplência. MULTA DE MORA. LIMITAÇÃO EM 2% AO ANO. INADMISSIBILIDADE. O DECRETO-LEI N. 167/1967 É EXPRESSO EM AUTORIZAR, NO CASO DE MORA, A COBRANÇA DE MULTA DE 10% SOBRE O MONTANTE DEVIDO (ART. 71)". PRECEDENTES TJCE E STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, PARA DECLARAR A LEGALIDADE DA MULTA MORATÓRIA PREVISTA NO CONTRATO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar este acórdão. Fortaleza, 13 de julho de 2021 RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR DURVAL AIRES FILHO Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA (TJ-CE - AC: 05196122220008060001 CE 0519612-22.2000.8.06.0001, Relator: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 13/07/2021, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2021)

No mesmo sentido da decisão impugnada, cito jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO BANCO REQUERIDO –
CRÉDITO FINANCIADO PELO BNDES/FINAME – AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL –
PESSOA JURÍDICA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO DESTINATÁRIA FINAL DO PRODUTO, TAMPOUCO SE MOSTRA VULNERÁVEL FRENTE AO FORNECEDOR – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DESDE QUE DEVIDAMENTE PACTUADA E SE O CONTRATO FOR POSTERIOR À EDIÇÃO DA MP 1.963-17/2000 – ENTENDIMENTO FIRMADO NA S. 539, DO STJ, E NO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRISA Nº 1388972/SC
– COMPROVAÇÃO DA PACTUAÇÃO – COBRANÇA ADMITIDA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – COBRANÇA PERMITIDA, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS REMUENRATÓRIOS OU MORATÓRIOS – AFASTAMENTO DA MULTA CONTRATUAL – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – MANUTENÇÃO – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 14ª C. Cível - 0019729-61.2015.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador José Hipólito Xavier da Silva - J. 24.10.2018)

(TJ-PR - APL: 00197296120158160035 PR 0019729-61.2015.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Desembargador José Hipólito Xavier da Silva, Data de Julgamento: 24/10/2018, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/10/2018)

Portanto, as razões deduzidas pelos agravantes neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

No mais, esclareço que com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, o prequestionamento de questões suscitadas poderá ser procedido de forma ficta, conforme se averigua na simples leitura de seu art. 1.025, que aflui o seguinte: “
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
” confirmando o que a Jurisprudência de nossos Tribunais já vinha enfatizando em vários julgados.

Forte em tais argumentos, ratifico que conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (Pa), 06 de março de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 06/03/2023